Tribunal: TJMT
Processo: 1034076-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034076-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), WENNER EPAMINONDAS ALMEIDA SANTOS - CPF: 035.830.601-99 (AGRAVADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A TERCEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em Exame:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de cobrança, indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Comando do Exército Brasileiro e à Fundação Habitacional do Exército – FHE para produção de prova documental acerca da situação militar e das condições contratuais do seguro.

II.

Questão em Discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da expedição dos ofícios para obtenção de prova documental configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se o Agravo de Instrumento é cabível diante da alegação de urgência e da possibilidade de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

III.

Razões de Decidir:

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.704.520, firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento pela via da apelação.

2.
O indeferimento da produção de prova documental, quando
esta
se mostra essencial para a formação do convencimento judicial, caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3.
As provas requeridas, relativas à situação militar do autor e às condições do contrato de seguro, são relevantes para o deslinde da controvérsia e podem ser requisitadas judicialmente, nos termos dos
arts
. 396 e 401 do CPC/2015 e do art. 758 do Código Civil.

4.
O entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais é no sentido de que a expedição de ofícios para a obtenção de documentos de terceiros é legítima quando necessária para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

IV.

Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de produção de prova documental imprescindível ao esclarecimento dos fatos controvertidos configura cerceamento de defesa.

2. O Agravo de Instrumento é cabível contra decisão que indefere pedido de produção de provas essenciais, quando demonstrada a urgência e o risco de inutilidade do julgamento pela via recursal ordinária.

3. O juiz pode ordenar a expedição de ofício a terceiro para obtenção de documentos necessários ao deslinde da lide, conforme autorizam os
arts
. 396 e 401 do CPC/2015 e o art. 758 do CC/2002.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 1.015, 396 e 401; CC/2002, art. 758.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1026198-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.02.2024; TJMS, RAI nº 1406249-40.2021.8.12.0000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 10.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAPFRE VIDA S/A
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão interlocutória proferida pela MM.ª
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro, Juíza de Direito da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança nº 1049248-45.2019.8.11.0041, ajuizada por
WENNER EPAMINONDAS ALMEIDA SANTOS
, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao Comando do Exército Brasileiro e à Fundação Habitacional do Exército – FHE para produção de prova documental.

Sustentam as agravantes, em síntese, que o indeferimento da produção da prova documental requerida configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

As recorrentes alegam que a expedição dos referidos ofícios é imprescindível para o esclarecimento dos fatos controvertidos, notadamente no que tange à verificação da incapacidade do autor e às condições contratuais do seguro, sendo certo que os documentos solicitados não poderiam ser obtidos sem intervenção judicial, dado o sigilo das informações e as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.853/2019).

Defendem, ainda, que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do agravo de instrumento para impugnar decisão que cause perigo de dano ou inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, circunstância presente no caso em apreço.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a expedição dos ofícios requeridos, com a consequente produção da prova documental pleiteada.

O recurso é tempestivo e preparado (ID
266724764
).

Em suas contrarrazões (ID 279420359), o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
WENNER EPAMINONDAS ALMEIDA SANTOS
em desfavor de
MAPFRE VIDA S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, entre outras seguradoras, a fim de cobrar o recebimento da cobertura securitária diante de invalidez por acidente, garantida pelo seguro contratado pela Fundação Habitacional do Exército.

No petitório anexado no ID 108591548 (na origem), as agravantes pugnaram pela expedição de ofício ao Comando do Exército, a fim de que forneça informações inerentes à situação militar do agravado, ficha de afastamentos e relatório de inspeção da Junta Médica Oficial, desde a data em que ele ingressou na carreira militar até hoje. Pugnaram, ainda, pela expedição de ofício à Fundação Habitacional do Exército – FHE, com o objetivo de que forneça toda a documentação relacionada à adesão inicial do autor ao seguro contratado.

Na decisão de saneamento, a Magistrada singular indeferiu os pedidos das agravantes, sob o seguinte fundamento (ID 172167522, na origem):

“
(...)
No mais, em atenção ao princípio da economia processual, considerando tratar-se de matéria de direito e fatos provados por documentos, bem como ante o deferimento da realização de prova pericial,
indefiro
a prova oral pretendida, bem como a expedição de ofício ao Exército Brasileiro, por falta de amparo legal.

Indefiro
a expedição de ofício a Fundação Habitacional do
Exercito
– FHE, conforme postulado id. 109873054, vez que
trata-se
de ônus que incumbe as requeridas, na qualidade de seguradoras, a guarda dos documentos solicitados.

Assim, cumprida as determinações acima, volte-me o processo concluso para sentença.”

Inconformadas, as agravantes interpuseram o presente recurso.

Pois bem.

De proêmio, ressalto que o recurso será conhecido em razão do julgamento proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos e publicado em 19/12/2018, nos autos do Recurso Especial nº 1.704.520, onde o Superior Tribunal de Justiça definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Assim, não parece razoável que as agravantes tenham que aguardar a prolação da sentença terminativa para, só então, suscitar o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas, razão pela qual resta demonstrada a urgência, sendo plenamente cabível o recurso de agravo de instrumento.

Ademais, é
sabido que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum
eventum
litis
, devendo se limitar a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No caso em pauta, data vênia, entendo que não agiu com o costumeiro acerto a togada singular, isto porque as provas pretendidas pelas agravantes se mostram relevantes para o deslinde do feito, devendo ser produzidas nos autos.

Logo, entendo ser prudente a expedição de ofício ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército – FHE, para que forneçam/exibam os mencionados documentos, o que certamente não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PEDIDO DE PROVA DOCUMENTAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA ESTIPULANTE – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA LIDE – RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de expedição de ofício à empresa estipulante, para que sejam fornecidos eventuais documentos atinentes à contratação do seguro, mormente porque tais documentos revelam-se importantes para o deslinde da lide.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026198-74.2023 .8.11.0000, Relator.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024) (
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO –EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS POR TERCEIRO – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso, o acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de produção de prova documental, consistente na expedição de ofício à terceiro para juntada dos documentos relativos ao seguro contratado.2. Nos termos dos artigos396e401doCPCo Juiz pode ordenar que terceiro exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.
3. Na espécie, tem-se que para o adequado julgamento da causa é necessária a apresentação dos documentos atinentes ao seguro firmado entre a seguradora e a empresa estipulante, pois a contratação do seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro (artigo758doCC/2002). Além disso, para saber se a autora-agravada tem direito à cobertura securitária é imprescindível que fique demonstrado que aderiu ao contrato de seguro da empresa empregadora.
(...).”
(TJMS, RAI n.º1406249-40.2021.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 10.08.2021) (
g.n
)

Portanto, a pretensão das agravantes é compreensível, visto que o indeferimento das referidas provas pode violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MAPFRE VIDA S/A
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, a fim de deferir a expedição de ofícios ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército – FHE, para que forneçam os documentos pleiteados pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025